Tribunal: TJDFT
Processo: 0729396-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Contrato de empreitada global. Retenção das chaves por inadimplemento. Necessidade de dilação probatória para análise de possível abusividade da cláusula. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto visa à reforma da decisão de deferimento da tutela provisória que autoriza a parte agravada a reter as chaves da unidade habitacional, em razão do inadimplemento contratual da parte agravante.
2. Fatos relevantes. (i) Ação de Cobrança ajuizada pela parte agravada, na qual foi formulado pedido de tutela de urgência para autorizar a retenção das chaves da unidade habitacional adquirida pela parte agravante, até o adimplemento de dívida. (ii) Existência de cláusula contratual que confere à contratada (ora agravada) a viabilidade de reter as chaves da unidade imobiliária em caso de inadimplemento da parte contratante (ora agravante).
II. Questão em discussão
3. A controvérsia reside na possibilidade de a contratada reter as chaves da unidade habitacional, conforme previsto no contrato de compra e venda com financiamento bancário, e se a cláusula é válida à luz do princípio da exceção do contrato não cumprido.
III. Razões de decidir
4. A cláusula contratual que prevê a retenção das chaves do imóvel em caso de inadimplemento da parte compradora está amparada pelo art. 476 do Código Civil, que estabelece a exceção do contrato não cumprido. Incidência dessa norma no caso concreto.
5. Eventual discussão sobre a abusividade do termo aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global não prescinde da efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório, situação que foge da estrita via deste recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 177834, Rel. Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe: 9.11.2023; TJDFT, acórdão 1891634, Rel. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe: 26.7.2024; TJDFT, acórdão 1882989, Rel. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe: 4.7.2024; TJDFT, acórdão 1875986, Rel. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe: 21.6.2024.